Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704589-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VANESSA DA SILVA SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., com objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que condicionou a constituição em mora da devedora à apresentação de AR que não contenha a expressão "não procurado", obstando a análise do pedido de liminar de busca e apreensão formulado pelo agravante, ao fundamento de que não estaria devidamente comprovada a constituição em mora da parte agravada, Vanessa da Silva Santos. O juízo de primeiro grau considerou que a notificação extrajudicial enviada pelo banco ao endereço constante no contrato retornou com a anotação “não procurado”, o que, à luz da jurisprudência, não seria suficiente para caracterizar a inadimplência da devedora e justificar a concessão da medida liminar. Inconformado com tal decisão, o agravante sustenta que preencheu todos os requisitos legais para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme previsto no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, tendo instruído a petição inicial com o contrato de financiamento celebrado entre as partes, demonstrativo de débito atualizado e a notificação extrajudicial enviada ao endereço convencionado entre credor e devedor. Defende que, nos termos da legislação aplicável, não se exige o recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, bastando a comprovação de sua remessa ao endereço constante do contrato. Entende que, nestes termos, a decisão recorrida contrariou diretamente o entendimento vinculante da Corte Superior deduzida no Tema Repetitivo 1132, ao criar um requisito não previsto em lei para a constituição em mora, em prejuízo ao direito do credor fiduciário. Argumenta, o recorrente, que a manutenção da decisão impugnada poderá acarretar danos irreversíveis, pois o bem objeto da alienação fiduciária, um veículo automotor, pode ser dissipado, ocultado ou transferido a terceiros, frustrando a recuperação do crédito e comprometendo a utilidade da futura execução. Assevera ainda que o procedimento especial de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei no 911/69 possui natureza célere e que o próprio dispositivo legal permite a concessão da liminar sem a oitiva da parte contrária, justamente para evitar que a demora processual inviabilize o direito do credor fiduciário. Defende, assim, a presença do requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, necessário à concessão da tutela antecipada recursal. Para lastrear a tese defendida, aduz que a urgência da medida está configurada não apenas pelo risco de alienação do bem, mas também pela possibilidade de perecimento do direito do credor de obter a posse do veículo financiado antes que este se deteriore ou perca valor de mercado, situação que prejudicaria eventual leilão para a satisfação do crédito. Nesse contexto, ressalta que a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do credor fiduciário para requerer a apreensão do bem de forma imediata, bastando a comprovação do envio da notificação ao endereço indicado no contrato. Destaca que exigir do credor que busque outros meios para constituir a mora do devedor, como o protesto do título em cartório, configura indevida imposição judicial que extrapola os limites do procedimento especial previsto na legislação. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de que seja determinada a imediata busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, garantindo-se o cumprimento do direito potestativo do credor de reaver o bem dado em garantia. Por fim, ressalta que eventual decisão de mérito posterior poderá confirmar o direito do credor e que eventual deferimento da liminar agora pleiteada não causará prejuízo à parte agravada, que poderá, posteriormente, exercer seu direito de purgação da mora ou contestar a regularidade da cobrança em momento processual oportuno. É a síntese do necessário. Decido. A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento deve ser analisada sob a ótica dos requisitos estabelecidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que exige a presença cumulativa da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, verifica-se que ambos os pressupostos se encontram devidamente preenchidos, razão pela qual se justifica a suspensão da decisão agravada e a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada pelo agravante. A probabilidade de provimento do recurso está amplamente demonstrada, tendo em vista que a decisão recorrida contrariou entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132, segundo o qual, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros, orientação que decorre da interpretação do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual estabelece que a constituição em mora ocorre pelo simples envio da notificação registrada, não se exigindo qualquer outra providência por parte do credor fiduciário. Assim se firmou a jurisprudência do STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) No caso dos autos, restou incontroverso que o agravante enviou a notificação extrajudicial ao endereço da agravada conforme previsto no contrato, sendo a correspondência devolvida com a anotação "não procurado". Em que pese a decisão de primeiro grau ter entendido que tal circunstância impediria a constituição em mora, a jurisprudência do STJ afasta expressamente essa exigência, reconhecendo que a ausência de retirada da correspondência pelo destinatário não impede a configuração da inadimplência, pois o devedor tem o dever de manter seu endereço atualizado e garantir o recebimento de comunicações relativas à obrigação contratual. Assim, ao condicionar a concessão da liminar ao efetivo recebimento da notificação pela agravada, a decisão recorrida impôs um requisito não previsto em lei e já afastado pela interpretação vinculante da Corte Superior, tornando-se passível de reforma. É de se notar que o próprio STJ sufraga o entendimento segundo o qual, na hipótese de “não procurado” constar no AR, o Tema Repetitivo deve ser aplicado. Confira-se o AREsp 2757651 e REsp 2185290. O segundo requisito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também se encontra presente. O objeto do litígio é um veículo automotor, bem móvel de fácil dissipação, que pode ser ocultado, alienado ou deteriorado ao longo do tempo, comprometendo a utilidade da tutela pleiteada pelo agravante. A busca e apreensão constitui medida essencial para garantir a efetividade do direito do credor fiduciário, uma vez que o inadimplemento contratual lhe confere o direito potestativo de retomar a posse do bem, conforme expressamente autorizado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. A demora na concessão da medida liminar pode ensejar prejuízo irreparável ao agravante, pois, caso a devedora disponha do bem ou impossibilite sua recuperação, restará frustrada a finalidade do contrato de alienação fiduciária, tornando ineficaz o próprio processo de busca e apreensão. O risco é certo diante da natureza da operação financeira subjacente, pois a manutenção do bem na posse da devedora inadimplente implica risco de desvalorização e prejuízo econômico ao credor, que pode não conseguir satisfazer integralmente seu crédito mesmo após a recuperação do veículo. Nessa esteira, a medida antecipatória visa preservar a utilidade do provimento jurisdicional final e garantir a observância da legislação específica que rege a matéria, em conformidade com a orientação do STJ. Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, defiro a antecipação da tutela recursal, para que seja constatada a imediata constituição em mora da devedora. Oficie-se a instância singela. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator